Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018373-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA - CNPJ: 01.690.232/0001-81 (AGRAVANTE), SERENI FRANCESCHI FERRARINI - CPF: 450.264.670-91 (AGRAVANTE), ADIR FERRARINI - CPF: 346.996.270-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – PENHORA VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INDISPENSABILIADE NÃO DEMONSTRADA. – RECURSO DESPROVIDO.

"Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

No que tange a penhora do veículo
Benz LS 1935
,
não comprovou a indispensabilidade do bem para o desenvolvimento das atividades, limitando-se a alegar, genericamente, que a alienação do bem inviabilizaria o empreendimento, ônus que competia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADIR FERRARINI e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra, que nos autos n.º 0004679-51.2007.8.11.0055 – Código 63192 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO BRADESCO S.A – deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como indeferiu a impenhorabilidade do veículo M. Benz/LS 1935.

Relata inicialmente que execução foi proposta em 02/08/2007 objetivando o recebimento R$ 29.307,53 (vinte e nove mil, trezentos e sete reais e cinquenta e três centavos.

Que a citação dos Agravantes/Executados se deu em 23 de outubro de 2007, todavia, com comparecimento espontâneo dos mesmos em 22 de outubro de 2007, com juntada das pertinentes procurações.

Alega que das poucas tentativas de penhoras não surtiram qualquer resultado frutífero, de modo que o processo trilhou por longos 16 (dezesseis) anos, sem que apresentasse resultado prático útil à sua natureza, pois de fato os Agravantes/Executados não possuem bens passíveis de saldar a dívida.

Todavia, que em maio de 2022, sobreviera resultado de busca via Renajud, com a informação de 02 (dois) veículos em nome dos Agravantes/Executados, tornando, à primeira vista, frutífera a busca.

Que determinada à realização de penhora sobre os bens, através de oficial de justiça, o ato restou ineficiente pela não localização dos veículos, conforme certidão negativa, motivando a Agravada/Exequente a pugnar para que os Agravante/Executados fossem intimados para indicar a localização dos veículos bloqueados.

Assim, que os Agravantes/executados se manifestaram nos autos, articulando sobre o lapso temporal do tramite e consequentemente a prescrição intercorrente, bem como a impenhorabilidade dos veículos, haja vista que o veiculo VW/Voyage, apesar de não ter sido transferido, fora vendido/negociado com terceiro, e, portanto, estava em lugar incerto e não sabido.

Quanto ao veículo Marca/Modelo M.BENZ/LS 1935, de propriedade de Franceschi Ferrarini & Cia Ltda – Epp., fora informado e comprovado que o mesmo trata-se de caminhão tanque, sendo a única e exclusiva ferramenta de trabalho remanescente da empresa Agravante, de modo que não haverá qualquer outro meio de exercer sua atividade, bem como de extrair os proventos para a subsistência familiar dos demais Agravantes, em caso de manutenção da penhora.

Ainda, que este veículo/caminhão já fora objeto de penhora em outro processo e, em sede de Agravo de Instrumento, houve sua devida liberação e reconhecimento de impenhorabilidade, por este Tribunal de Justiça.

No entanto, que mesmo diante destes argumentos o juízo

“a quo” decidiu pela manutenção da penhora sobre os veículos

por entender que a alegação de que o bem era o único instrumento de labor, ficou apenas no campo da argumentação.

Ainda, que determinou que os Agravantes/Executados no prazo de 05 (cinco) dias, indicassem a localização do veículo M. Benz/LS 1935, encontrado na busca via RENAJUD (id 84066174), sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC e sujeição de multa de até 20% do valor atualizado do débito.

Quanto a prescrição intercorrente, que ação tramita a 16 (dezesseis) anos, sem que tenha havido efetiva constrição e expropriação doe bens, escoando a inadmissível eterna execução.

Ainda, que o enorme lapso temporal desta infrutuosa execução, se deu tanto pelas poucas diligências e tentativas constritivas praticadas e requeridas pela parte Agravada/Exequente.

Que o próprio juízo a quo pontua o enorme lapso temporal desta infrutuosa execução, e a ausência de diligências proativas e efetivas, arrastando o feito por muitos anos.

Destaca que a Agravada pleiteou por duas vezes a suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, com base no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo deferida a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, quando do primeiro pedido.

Que somado a isso, contam-se os requerimentos para a citação via edital, a qual fora praticada em abril de 2017, ou seja, 10 (dez) anos após a propositura da ação e, ainda, após o comparecimento espontâneo dos Agravantes aos autos, bem como de sua efetiva citação. Sem mencionar, ainda, a oposição de Embargos à Execução que foram apensados ao feito executivo.

Consigna que a relação de tais atos, sobretudo, revela a desídia da Agravada, que não buscou trilhar efetivamente em diligências para obter informações precisas para alcançar a finalidade do feito executivo.

Assim, que a reforma da decisão interlocutória se faz necessária e coerente, nos termos ora apresentados, decretando-se a prescrição intercorrente.

Que não obstante o já exposto, ainda há que se denotar outra possibilidade de prescrição intercorrente, mediante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, no decorrer da tramitação processual; que certificada a inexistência de bens em nome dos Agravantes, o ato seguinte deveria ser o pedido de suspensão do feito, nos termos do art. 921,§1º, do Código Civil.

Assim, que o início do prazo suspensivo se deu (e deveria ter sido declarado) com a ciência da inexistência de débitos mediante a Certidão de Impulsionamento do feito datado de 27 de abril de 2016, sendo este o marco inicial da suspensão processual nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sob pena de eternizar o feito executivo, como exposto alhures.

Quanto aos bens bloqueados, no que se refere ao primeiro veículo – M. Benz LS 1935 – recai a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso I, do Código de Processo Civil, por ser instrumento de trabalho. Trata-se, em verdade, de veículo que reboca carroceria/tanque (carreta tanque), utilizado para o transporte de combustíveis, pelos Agravantes, esboçando sua real natureza de utilidade.

Quanto ao segundo veículo penhorado, um Automóvel VW/VOYAGE, Ano Modelo 1986, Ano Fabricação 1986, Placa JYM0270, Chassi 9BWZZZ30ZGT095357 em nome do Agravante Adir Ferrarini, apesar de não configurar instrumento de trabalho, encontra óbice para sua concretização e expropriação.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer o recebimento do presente recurso, seja deferida tutela de urgência, consubstanciada no efeito suspensivo, posto que a manutenção da decisão

acarretará em claro e concreto dano aos Agravantes.

No mérito, requer a total procedência desta via recursal com a consequente reforma da decisão a quo, extinguindo o feito executivo pelo operação/reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pelo transcurso de 16 (dezesseis) anos de processo, sem a localização de qualquer bem passível de penhora; ou, dada a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, pelo transcurso de 7 (sete) anos contados da data da intimação/ciência da inexistência de bens penhoráveis, de modo que em ambos os casos se observa a caracterização da prescrição intercorrente.

Com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito, requer desde já a condenação da Agravada quanto ao pagamento das custas processuais, bem como a condenação quanto aos honorários sucumbenciais.

Requer, em caso de manutenção do feito, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos bens bloqueados via Renajud, nos termos do artigo 833, do Código de Processo Civil, com a consequente liberação dos mesmos, tendo em vista que:

a) o Veículo M. BENZ/LS 1935, se trata de único e exclusivo bem em nome da Empresa Agravante, o qual é utilizado como instrumento de trabalho (conforme já reconhecido/declarado nos autos nº 0000593-37.2007.811.0055, Código 58936, 5ª Vara Cível desta Comarca de Tangará da Serra/MT e Agravo de Instrumento nº 59334/2012), garantindo a subsistência dos Agravantes;

b) e o Veículo VW/VOYAGE, há muitos anos fora negociado e vendido à terceiro, não fazendo mais parte do patrimônio do Agravante Adir, não havendo qualquer informação de onde este terceiro adquirente e o veículo, possam estar.

A liminar foi concedida (id.n.º 178900662)

Contrarrazões (id.n.º1080374712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADIR FERRARINI e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra, que nos autos n.º 0004679-51.2007.8.11.0055 – Código 63192 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO BRADESCO S.A – deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como indeferiu a impenhorabilidade do veículo M. Benz/LS 1935.

Pretende o Agravante a total procedência desta via recursal com a consequente reforma da decisão a quo, extinguindo o feito executivo pelo operação/reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pelo transcurso de 16 (dezesseis) anos de processo, sem a localização de qualquer bem passível de penhora.

Pois bem.

Pelo que se pode observar a ação de execução foi lastreada em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) garantido pela nota promissória, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 206, § 5º, inciso I, do CC.

A propósito, estabelecem os arts. 206, § 5º, inciso I e 206-A do Código Civil:

"
Art. 206
. Prescreve:

(...).

§ 5º.
Em cinco anos:

(...).

I –
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

(...).

Art. 206-A
. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão."

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Como cediço, a prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Neste sentido cumpre analisar se ocorreu a prescrição intercorrente no vertente caso e, eventualmente se houve alguma interrupção em sua contagem.

Infere-se dos autos que a ação foi ajuizada em 2007, tendo os executados sido devidamente citados.

O processo a longo dos anos teve seu processamento regular, tendo a parte Exequente adotado diversas medidas no sentido de obter a quitação do débito.

Mister esclarecer que os requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente, ou seja, o reconhecimento da prescrição não se configura com o simples decurso do lapso temporal, sendo necessária a desídia da parte interessada em impulsionar a demanda, o que não é o caso dos autos.

Desta feita conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso “sub examine”, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais.

Sobre o tema:

"Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)”.

No que tange a penhora do veículo
Benz LS 1935 – sustenta que recai sobre o mesmo a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso I, do Código de Processo Civil, por ser instrumento de trabalho.

O juízo assim se manifestou:

“Inicialmente, conforme se verifica, o TJMT reconheceu a impenhorabilidade do veículo destinado ao transporte de combustível com fundamento no art. 649, V, do CPC/73, por ser o único bem utilizado pela empresa executada para a execução de sua atividade econômica (id 111197651).

Destaco que embora seja necessário observar o princípio da segurança jurídica, entendo que competia a parte executada demonstrar que o veículo permanece indispensável e necessário para o exercício da sua atividade, tendo em vista que referido recurso foi julgado há mais de 10 anos.

Nessa esteira, analisando os autos, verifico que a alegação da parte executada, de que o veículo penhorado é o único instrumento de labor da empresa executada, ficou no campo das argumentações.

Portanto, entendo que deve ser indeferido o pedido de impenhorabilidade
.”

O entendimento esposa pelo juízo “a quo” não merece nenhum reparo,
o agravante não comprovou a indispensabilidade do bem para o desenvolvimento das atividades, limitando-se a alegar, genericamente, que a alienação do bem inviabilizaria o empreendimento, ônus que competia.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024